Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003067-74.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 691.524.541-34 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – GUARDA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL – NOVO REGIME JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à
irredutibilidade
de
vencimentos
,
nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2.
Se a Administração Pública reestruturou a carreira da
guarda

municipal
, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, preservando o valor nominal do total da remuneração dos servidores e respeitando a
irredutibilidade

dos
vencimentos, não há qualquer violação praticada
.

3.
Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada no 1003067-74.2017.8.11.0002 ajuizada por
MARCIO JOSE DA SILVA
, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária.

Em suas razões recursais, o Município Apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que não houve o enfrentamento das teses defensivas referentes ao novo regime jurídico que revogou por completo o anterior e a irredutibilidade dos vencimentos dos membros da guarda municipal.

No mérito, argumenta que em 01/01/2017 entrou em vigor as Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016, alterando e inserindo novos dispositivos na LCM no 2.142/2000 e revogando a LCM 2.163/2000, respectivamente, e que tais leis estabeleceram novo regime jurídico aos servidores da Guarda Municipal, com nova progressão na carreira e enquadrando os guardas municipais que já pertenciam anteriormente à carreira.

Esclarece que as legislações revogadas disciplinavam a carreira da guarda municipal com vários cargos, o que foi vedado pela Lei Federal no 13.022/2014 e determinou o prazo de até dois anos para adequação com único cargo de guarda municipal, o que foi feito pela nova legislação, um único cargo de guarda municipal escalonando a carreira em classes e níveis.

Expõe que em razão das novas leis, fora feito o reenquadramento aos servidores, observando os requisitos estabelecidos no art. 4o C da LCM 2.142/2000 incluído pelo art. 7o da LCM 4.166/2016, sendo eles: data da posse, tempo efetivo de serviço na Guarda Municipal, preservando a irredutibilidade dos vencimentos previsto no art. 37, inciso XV da CF, não havendo qualquer ilegalidade praticada pela Administração.

Aduz que a correção monetária deve observar o estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), para atualização de eventual débito.

Alega ainda que deve ser determinado o abatimento do valor correspondente a 11% sobre o valor objeto do acréscimo, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG, instituto de previdência dos servidores.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado ao ID 79740504.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 80042477 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido
ao pagamento dos danos materiais, decorrente dos prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Alega o apelante
preliminarmente a nulidade da sentença uma vez que não houve o enfrentamento das teses defensivas referentes ao novo regime jurídico que revogou por completo o anterior e a irredutibilidade dos vencimentos dos membros da guarda municipal.

Em que pese as alegações do apelante, o magistrado analisou a questão da redutibilidade dos vencimentos como se vê do trecho abaixo transcrito:

“Com efeito, a progressão imposta pela nova lei 4.166/2016, devem se passar mais 1(um) ano e 4 (quatro) meses para que o Requerente retorne ao cargo de Guarda Municipal 3a Classe, o qual já efetuava até dezembro de 2016. Exerce o cargo por 2 anos e 8 meses, o que lhe traz a redutibilidade de vencimentos, restando claramente a sua inconstitucionalidade. Vejamos:

A Constituição Federal em seu artigo 5o, XXXVI, determina que: “Art. 5o, XXXVI: A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

E ainda a Lei de introdução ao Código civil em seu artigo 6o, §1o e 2o, determinam que o direito adquirido será respeitado, na forma que segue colacionado:

Art. 6o - A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1o - Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2o - Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

(...)

Desta forma, e, com base nos entendimentos e dispositivos legais já mencionados, tem-se que assiste razão a parte requerente quanto ao reenquadrado ao cargo de Guarda Municipal 3a Classe nível II, visto ter sido aprovado em concurso público e ter exercido fielmente sua função pelo período de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.”

Ao analisar a questão o magistrado entendeu que teria havido a redutibilidade dos vencimentos do apelado e julgou procedente o pedido, não havendo que se falar em omissão.

Dito isto, rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

Superada a preliminar, passo a análise do mérito do recurso.

Alega o apelante que as Leis Complementares Municipais no 4.166/2016 e 4.167/2016 reestruturaram a carreira de Guarda Municipal estabelecendo um novo regime jurídico aos servidores, com nova progressão de carreira escalonada em classes e níveis, havendo o enquadramento dos servidores que já pertenciam à carreira antes da reforma da legislação, não havendo redutibilidade de vencimentos.

Inicialmente, insta salientar que que não há direito adquirido a regime jurídico, razão pela qual, observada a estabilidade financeira do servidor/apelado, não resta possibilidade de ingerência do Poder Judiciário na organização do Executivo Municipal.

Em consonância com os argumentos do município Apelante, observo que em agosto de 2014 foi editada a Lei Federal n° 13.022, que regulamentou o artigo 144, §8° da Constituição da República, estipulando, entre outros direitos e obrigações, acerca da progressão funcional dos servidores da guarda municipal,
in verbis
:

Art. 15. Os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade.

§ 1
o
Nos primeiros 4 (quatro) anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput
.

§ 2
o
Para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal.

§ 3
o
Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis.

Destarte, como a lei que criou e até então organizava a guarda municipal de Várzea Grande datava de 2000, foi necessária sua adequação à novel Lei Federal, cuja atribuição, no âmbito da competência da União em regular as profissões, estabeleceu as necessárias linhas gerais da carreira, e, como o já referido, para regular o órgão foi editada a LC n°. 4.167/2016 e, para organizar a carreira, foi editada a LC 4.166/2016, que assim normatizou:

“Art. 7o. Inclui o art. 4o-C na Lei Complementar Municipal no 2.142/2000 com a seguinte redação:

“Art. 4o-C. Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido par a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I.
O servidor empossado em 1 de junho do ano de 2000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 2a Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 08 (oito) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

II.
O servidor empossado em 30 de abril de 2002 (dois mil e dois) ocupará efetivamente o Cargo único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

a. Guarda Municipal 3a Classe, nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 04 (quatro) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

b. Guarda Municipal 2a Classe nível II – cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 10 (dez) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

c. Guarda Municipal 1a Classe nível I – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 12 (doze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

III.
Os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o Cargo de Guarda Municipal, na Classe Inicial, nível I.”

Além disso, a LC n° 2.163/2000, que também organizava a carreira da Guarda Municipal, em seu art. 16, exigia o nível médio de escolaridade para ingresso na carreira. Ainda, no art. 20, a referida lei regulava a ascensão funcional, por intermédio de cumprimento de interstício temporal, além da realização dos concursos internos.

Pelas fichas financeiras acostadas aos autos, nota-se que antes do reenquadramento, em dezembro/2016, o apelado percebia a remuneração de R$ 2.069,53 (dois mil sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos) e posterior ao reenquadramento, em fevereiro/2017, passou a perceber a remuneração de 2.100,00 (dois mil e cem reais), como se verifica nos documentos de ID 79741081 (fls. 136/137).

Assim, observo que a legislação recente escalonou os servidores da Guarda Municipal de acordo com o ano de posse, manteve o grau de escolaridade e alterou os interstícios temporais, porém não diminuiu a remuneração do Apelante.

Desse modo, vislumbro que não há ato ilegal, pois além de ser permitida a reorganização do órgão e da carreira (regime jurídico), a Administração Pública Municipal obedeceu a determinação da legislação federal, de modo que observou e manteve a estabilidade financeira dos servidores.

A propósito, colaciono julgados da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 41. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa apenas indireta à Constituição Federal.
III - O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).
(RE 1124049 AgR,
Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 30/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018). (destaquei).

Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade financeira. Reenquadramento. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.
1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que, embora seja constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido à forma de reajuste da remuneração, o que implicaria direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, contudo, a irredutibilidade de vencimentos. 2. É possível ao legislador proceder ao reenquadramento do servidor desvinculando o cálculo da vantagem pecuniária incorporada, sem que isso represente violação do texto constitucional.
3. Agravo regimental não provido.
(RE 424850 AgR-segundo,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013). (destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR – GHPM. LEI COMPLEMENTAR No 463/2012 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ESTABILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(ARE 1116095 AgR,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06-2018). (destaquei).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
GUARDA

MUNICIPAL
– REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA
IRREDUTIBILIDADE
DOS
VENCIMENTOS
- INOCORRÊNCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à
irredutibilidade
de
vencimentos
, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

No caso, a Administração Pública reestruturou a carreira da
guarda

municipal
, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, porém preservou o valor nominal do total da remuneração dos servidores, respeitando a
irredutibilidade
dos
vencimentos
.
(N.U 1002583-59.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO

Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico.
(N.U 1002580-07.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Cumpre destacar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

A título ilustrativo, transcrevo abaixo os seguintes arestos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR, PRESTADO EM CARGO DIVERSO, PARA EFEITO DE REENQUADRAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao principio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
. Isso porque a relação havida entre o servidor e a Administração é de natureza estatuária (de Direito Público), e não contratual. 2. No caso dos autos, como bem pontificado no acórdão hostilizado, os recorrentes não tiveram prejuízos com a nova sistemática de cálculo dos vencimentos/proventos instituída pela Lei Complementar Estadual n° 357/2006, pois não houve decréscimo remuneratório. Ao revés, as verbas extintas foram unificadas e incorporadas em parcela única, tendo havido, outrossim, incremento salarial. (...).
4. Tal posicionamento se coaduna com o decidido pela Suprema Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, o que implica dizer que, para efeito de enquadramento, a lei nova pode estabelecer exigência não prevista no regime jurídico anterior.
5. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no RMS 27.030/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30.6.15, DJe 3.8.15). (destaquei).

Nessa mesma linha de entendimento vem pautando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE DIREITO – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – PAGAMENTOS DOS CONSECTÁRIOS CONCERNENTES AO REENQUADRAMENTO PRETENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Fundada a pretensão do servidor público municipal em suposto reenquadramento, não há como determinar a alteração funcional almejada, com o consequente pagamento dos consectários.
Os Tribunais Superiores têm entendimento assente pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.
(TJMT – Ap Ap 47825/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2016, DJe 16.6.2016). (destaquei).

Como se vê, a Administração Pública pode alterar os padrões de vencimentos de seus servidores, reenquadrando-os na nova tabela de níveis salariais, desde que não implique em redução salarial, sob pena de violação do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos.

No caso em destaque, conforme exposto, a tabela de níveis editada pelo ente municipal não acarretou diminuição na remuneração percebida pelo Apelado na função exercida à época, uma vez que foi preservado o valor nominal do total da remuneração do servidor, não havendo, desse modo, que se falar em ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Várzea Grande, para reformar a sentença de primeiro grau, e diante da ausência de redutibilidade de vencimentos, não conceder o reenquadramento pretendido inicialmente pelo apelado.

Diante do provimento recursal, inverto a verba sucumbencial fixada pelo Juízo Singular, devendo ser observada a gratuidade de justiça, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022